Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes da alegada cobrança indevida de valor, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente.
3. Ademais, o contraditório é imprescindível para se apurar se o débito automático da fatura não paga, em conta corrente, encontra previsão contratual e, em caso positivo, se essa cobrança é lícita, com base na legislação consumerista.
4. Recurso conhecido e não provido.